Tribunal: TJSP
Processo: 1500162-85.2024.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO VISANDO O RECONHECIMENTO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E A ADOÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO.
I. Caso em exame.
Ação penal julgada procedente, condenando KAIKE OLIVEIRA RODRIGUES à pena de 5 anos de reclusão, regime fechado, e 500 dias-multa, por tráfico de drogas, com apreensão de 78,8g de cocaína e 133,22g de maconha.

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO VISANDO O RECONHECIMENTO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E A ADOÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO.
I. Caso em exame.
Ação penal julgada procedente, condenando KAIKE OLIVEIRA RODRIGUES à pena de 5 anos de reclusão, regime fechado, e 500 dias-multa, por tráfico de drogas, com apreensão de 78,8g de cocaína e 133,22g de maconha. Apelação do réu buscando o reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação de regime menos gravoso. II. Questão em discussão.
A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado; e (ii) a adequação do regime de cumprimento da pena.
III. Razões de decidir.
Conquanto o acusado seja tecnicamente primário e não tenha antecedentes criminais, observa-se que ele ostenta inúmeras passagens pela Vara da Infância e Juventude por prática de atos infracionais equivalentes ao tráfico de drogas, o que constitui circunstância impeditiva da aplicação da benesse do parágrafo 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, já que seguramente indicativa de sua dedicação à atividade criminosa. O regime fechado foi considerado desproporcional, sendo mais adequado o semiaberto.
IV. Dispositivo e tese.
DADO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo tão somente para modificar o regime de pena do fechado para o semiaberto, mantendo-se, no mais, a r. sentença conforme proferida.
Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: Lei no 11.343/2006, art. 33; STJ, HC 195.540, Rel. Min. Dias Tóffoli, 03/05/2021; TJSP, AP 1505924-49.2019.8.26.0228, Lauro Mens de Mello, 20/05/2021.